Tribunal: STF
Processo: HC 221588
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tulio Humberto Pereira Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. PROCESSO PENAL. TRÂMITE ANTES DA LEI 13.964/2019. ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA MATERIALIDADE. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24 E 26 DO TSE. 



    SÍNTESE DO CASO 



    1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás que deu parcial provimento ao recurso criminal, reduzindo a condenação de primeira instância para 1 ano, 11 meses e 22 dias de reclusão, pela prática do art. 350 do Código Eleitoral no pleito de 2010 para Deputado Estadual.



    2. Na decisão agravada, o agravo em recurso especial teve seguimento negado, por incidência do verbete sumular 24, do Tribunal Superior Eleitoral, tendo sido interposto agravo regimental.



    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL



    3. O agravante repetiu os mesmos argumentos já refutados da decisão agravada, a saber: i) negativa de vigência ao art. 28-A (pelo não oferecimento de acordo de não persecução penal) e ao art. 386, VII (pela falta de prova da autoria, segundo voto vencido), ambos do Código de Processo Penal; e ii) a necessidade do afastamento da incidência do verbete sumular 24 do TSE, tendo em vista que as teses não demandam o reexame de fatos e provas, mas apenas a sua revaloração jurídica. 



    4. Trata-se de processo em que os fatos ocorreram na prestação de contas de pleito de 2010, tendo sido recebida a denúncia em 12.7.2017, e já tendo sido proferida sentença condenatória em 12.9.2018, com a sua posterior confirmação em segunda instância em maio de 2019. Ou seja, todo o trâmite da ação penal ocorreu antes mesmo da edição da Lei 13.964/2019 (de 24.12.2019).



    5. O acordo de não persecução penal (ANPP) se aplica a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia, conforme inúmeros precedentes. Perante o STF: HC 191.464, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 26.11.2020, HC 195.327, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 13.4.2020, HC 197.369, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 17.2.2021, HC 190.855, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 12.5.2021, RE 1.244.660, rel. Min. Nunes Marques, DJE de 11.2.2021. Perante o STJ: EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1.635.787, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 13.8.2020, Petição no AREsp 1.668.089, rel. Min. Felix Fischer, DJE de 29.6.2020.



    6. A análise da insuficiência de provas sobre a autoria do delito demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos do verbete sumular 24 do TSE.



    CONCLUSÃO 



    Agravo regimental a que se nega provimento 



    (AREspE nº 0000025-51.2017.6.09.0133 AgRg, ministro Sérgio Banhos )



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que seja ofertado ao paciente Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal).



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator